Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-24.2006.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001263-24.2006.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA VANDERLEIA AGUIAR - CPF: 891.339.601-78 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001263-24.2006.8.11.0051

AGRAVANTE: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Recurso Adesivo da Concessionária e deu provimento ao Recurso de Apelação do Município de Campo Verde, reformando a sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais. A Agravante alega que a decisão não apreciou questões relativas ao termo inicial da indenização e à distribuição das custas e honorários, além de defender a responsabilidade do Município por suposta mora na desapropriação do imóvel originalmente indicado para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão administrativa do Município de Campo Verde que justifique sua responsabilização pelos prejuízos alegados pela Concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa do Município em desapropriar o imóvel originalmente indicado na inicial decorre de razões técnicas comprovadas, consistentes na inadequação do terreno para a construção da ETE, conforme atestado por laudos e pareceres que indicam riscos ambientais e à saúde pública.

4. A ausência de licença ambiental válida à época e a inadequação da localização do imóvel — situado em zona residencial urbana — inviabilizaram legal e tecnicamente a obra, o que fundamenta a recusa administrativa do Município.

5. A liminar anteriormente concedida à Concessionária foi cassada por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 74091/2006, exatamente pela ausência de verossimilhança e pela localização imprópria do terreno.

6. Durante o trâmite da ação, Município e Concessionária firmaram acordo para desapropriação de outro imóvel, o que resolveu a controvérsia de forma consensual, afastando qualquer resistência injustificada do ente público.

7. Reconhecida a licitude da conduta administrativa, devem ser julgados improcedentes os pedidos de indenização e pagamento de custas e honorários por parte do município.

8. A improcedência dos pedidos formulados na ação de origem implica a regular condenação da parte autora aos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento:

A recusa do Município em desapropriar imóvel indicado na inicial tecnicamente inadequado para a instalação de ETE é legítima e não configura omissão administrativa ensejadora de responsabilização civil.

A ausência de licença ambiental válida e a localização imprópria do terreno requerido afastam o dever de indenizar por suposta mora na desapropriação.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001263-24.2006.8.11.0051

AGRAVANTE: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 239303178, que julgou prejudicado o Recurso Adesivo anteriormente interposto pela ora Agravante, e deu provimento ao recurso principal manejado pelo Município de Campo Verde, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao julgar prejudicado o seu Recurso Adesivo, especialmente por deixar de analisar questões relevantes suscitadas na apelação, como a ausência de arbitramento do termo inicial para fins de indenização e a injusta exclusão do Município da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que, embora a decisão agravada tenha reconhecido que a área originalmente indicada para a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto tornou-se tecnicamente inviável, não se pode ignorar que essa inviabilidade foi consequência direta da demora injustificada do Município em responder os diversos ofícios e solicitações encaminhados pela Concessionária ao longo de anos. Alega que a omissão administrativa do Município foi fator determinante para a inviabilização do projeto original, tornando necessário o ajuizamento da ação judicial.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pela perda da licença ambiental recai sobre o Poder Concedente, uma vez que a Concessionária adotou todas as providências cabíveis para o início da obra, inclusive com pedido de licença ambiental e obtenção de financiamento junto ao BNDES. No entanto, o retardamento da desapropriação e a ausência de resposta institucional acarretaram a expansão urbana no entorno da área inicialmente escolhida, o que foi, inclusive, impulsionado por posterior autorização legislativa para loteamento popular na localidade.

A Agravante aponta que a desapropriação só ocorreu cinco anos após as primeiras comunicações, sendo efetivada apenas após a judicialização da controvérsia, o que, segundo seu entendimento, revela culpa do Município pela omissão prolongada, que motivou o ajuizamento da ação e os prejuízos decorrentes.

Alega também que a justificativa técnica do Município não exclui sua responsabilidade pela mora administrativa, principalmente porque, no momento da escolha da área, não havia impedimentos legais ou técnicos formais à instalação da ETE, sendo a recusa do Município fundamentada apenas em pareceres posteriores e em fatos supervenientes que não podem ser imputados à Concessionária.

Por fim, afirma que a decisão agravada deixou de apreciar diversos argumentos constantes no recurso adesivo, em especial quanto à definição do termo inicial para a contagem da indenização deferida na sentença de origem, e a indevida atribuição exclusiva à Concessionária das custas processuais, razão pela qual postula a reforma integral da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso adesivo, a condenação do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, e o arbitramento do termo inicial para fins de indenização.

Nestes termos, requer seja conhecido e provido o Agravo Interno, para que o recurso adesivo anteriormente interposto seja apreciado e provido, com a manutenção da procedência da sentença de primeiro grau no tocante ao mérito, e a reforma quanto à distribuição da sucumbência e à fixação do termo inicial da indenização.

Sem contrarrazões (id. 256882676).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001263-24.2006.8.11.0051

AGRAVANTE: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 239303178, que julgou prejudicado o Recurso Adesivo anteriormente interposto pela ora Agravante, e deu provimento ao recurso principal manejado pelo Município de Campo Verde, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde e Recurso Adesivo interposto pela empresa Águas de Campo Verde S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela empresa Águas de Campo Verde S.A. em face do Município apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, sem condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da ausência de resistência justificada.

O recurso do Município de Campo Verde se limita a questionar a correção da sentença de procedência, alegando erro na motivação em relação à desapropriação e falta de fundamentação quanto ao pedido de indenização por perdas e danos.

O Município requer a anulação da sentença para que nova decisão seja proferida pelo juiz da causa (id. 216937244).

No Recurso Adesivo, a empresa Águas de Campo Verde S.A. pretende a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como a fixação do termo inicial do cálculo da indenização de perdas e danos julgada procedente (id. 216937248).

Em contrarrazões, tanto a empresa Águas de Campo Verde S.A. quanto o Município de Campo Verde pedem o desprovimento dos recursos interpostos (id. 216937247 e id. 216937651).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso do Município de Campo Verde para julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, por conseguinte, pela prejudicialidade do recurso adesivo da empresa Águas de Campo Verde S/A. (id. 228430677).

[...].

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela empresa Águas de Campo Verde S.A. contra o Município, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, mas não condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de resistência justificada.

A sentença, contudo, parece equivocada ao reconhecer como legítima a resistência do Município em desapropriar as terras solicitadas pela empresa autora na inicial, enquanto ao mesmo tempo julga procedentes os pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença nesse ponto:

[...]. Isso porque, conforme amplamente informado pelo Requerido e fartamente comprovado nos autos, a recusa inicial da desapropriação não se deu por desídia ou negligência do Requerido, mas sim pela inviabilidade da construção da ETE na área inicialmente escolhida pela Autora, sob pena de até mesmo representar risco à saúde e ao bem-estar da população local.

Quanto a isso, há nos autos intensa prova documental, atestando a impossibilidade da construção da ETE no local originalmente escolhido pela Requerente.

Não de outra forma, o acordo realizado nos autos e a desapropriação formalizada, e que permitiu a construção da ETE, se deu em local diverso daquele indicado na inicial, a corroborar com os argumentos defensivos.

Com isso, conclui-se que não houve resistência ao pedido inicial, consistente na desapropriação de imóvel para construção da ETE, mas sim atuação do Requerido no sentido de se preservar a saúde e o bem-estar públicos, negando-se não a desapropriação de imóvel, mas sim a instalação de estação de tratamento de esgoto próximo a bairro residencial.

Aliás, conforme se depreende da leitura dos autos, a correção da negativa do Requerido foi confirmada tanto pelo Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, quanto pela SEMA, quando da confirmação da revogação da licença de instalação anteriormente concedida à Requerente. [...].

Ademais, a sentença foi omissa quanto à fundamentação do pedido de indenização.

Contudo, o conjunto probatório constante dos autos permite que este Tribunal analise a questão diretamente, sem necessidade de remessa para novo julgamento em primeira instância, considerando que a ação foi ajuizada em 2006 e a matéria central – desapropriação para construção da estação de tratamento de esgoto – já foi resolvida durante o curso da demanda.

Na petição inicial, a autora, Águas de Campo Verde S.A., pleiteou a desapropriação de uma área previamente definida por ela para a construção da estação de tratamento de esgoto, além de reparação por perdas e danos no valor de R$ 540.137,38. Entretanto, o Município sustentou desde o início que a área indicada era tecnicamente inviável para a obra, motivo pelo qual não poderia emitir decreto de expropriação.

O Relatório de Análise do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto de Campo Verde (fls. 189/196) indicou que a construção na área sugerida geraria poluição atmosférica e hídrica, além de odores que seriam levados pelos ventos para a área urbana, justificando a negativa do Município em desapropriar o terreno.

Esse documento fundamentou a decisão do Município de não autorizar a construção da ETE na área inicialmente indicada, uma vez que sua proximidade com áreas residenciais poderia acarretar problemas ambientais e de saúde pública.

Além disso, ficou evidenciado que a empresa não possuía licença ambiental para a realização do empreendimento. Prova disso é que, no Agravo de Instrumento interposto pelo Apelante contra a decisão liminar, a 6a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça determinou o cancelamento da decisão liminar, em razão da falta de licença ambiental, além de constatar que o local escolhido estava em um perímetro urbano tecnicamente inadequado, conforme segue (id. 8720717):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO TEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA ORDENAR A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS URBANAS – CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL REGULAR – LOCAL INAPROPRIADO – ART. 273, DO CPC – REQUISITO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O município tem prazo dobrado para recorrer (art. 188 do CPC). Assim, se a interlocutória vergastada foi prolatada em 31.08.2006 e o recurso agravamental aviado em 20.09.2006, tempestiva a irresignação.

Deve ser revogada a interlocutória que concedeu a antecipação pretendida na ação de obrigação de fazer, que ordenou ao município providências para desapropriar imóvel visando a edificação de estação de tratamento de esgotos, se a empresa detentora de concessão não dispõe – sequer – da licença ambiental para levar adiante o empreendimento, isto sem contar que o lugar escolhido situa-se no perímetro urbano e em loteamento residencial, porque ausente a verossimilhança da alegação, exigida pelo art. 273, do CPC. (Agravo de Instrumento n. 74091/2006, 6° Câmara Cível, Agravante: Município de Campo verde; Agravado: Águas de Campo verde Ltda, Data de Julgamento: 06/12/2006).

Assim, verifica-se que a autora requereu a desapropriação de um terreno comprovadamente inadequado para a instalação da ETE, e a recusa do Município em desapropriar a área foi justificada por razões técnicas.

Dessa forma, não há responsabilidade do Município em indenizar a autora, uma vez que sua negativa foi pautada em critérios técnicos legítimos.

Com isso, o recurso adesivo da empresa Águas de Campo Verde S.A., que trata da condenação do Município ao ônus da sucumbência, também deve ser prejudicado.

Não obstante isso, durante o trâmite processual, o Município e a empresa Águas de Campo Verde chegaram a um acordo, no qual decidiram pela desapropriação de um terreno alternativo, pertencente ao terceiro interessado, Uliysses Pereira Borges.

Foi, então, emitido o Decreto n. 025/2008, que declarou de utilidade pública o referido imóvel para a construção da ETE (id. 8721565).

Assim, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a controvérsia sobre a desapropriação foi resolvida durante o processo, mas de forma diversa da pretendida pela empresa apelada, já que o Município em nenhum momento aceitou a desapropriação do terreno originalmente pleiteado, devido aos potenciais danos ambientais e urbanísticos que a construção da ETE naquele local poderia causar.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Verde, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e, consequentemente,
julgar prejudicado
o Recurso Adesivo da empresa Águas de Campo Verde S.A., condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC. [...].

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na alegada omissão administrativa do Município em proceder à desapropriação de área originalmente indicada pela Concessionária para a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a recusa inicial do Município não decorreu de inércia, desídia ou descaso administrativo, mas de razões técnicas plenamente justificáveis, o que, inclusive foi afirmado pelo magistrado de primeiro grau na sentença.

Veja-se:

[...]. Isso porque, conforme amplamente informado pelo Requerido e fartamente comprovado nos autos, a recusa inicial da desapropriação não se deu por desídia ou negligência do Requerido, mas sim pela inviabilidade da construção da ETE na área inicialmente escolhida pela Autora, sob pena de até mesmo representar risco à saúde e ao bem-estar da população local.

Quanto a isso, há nos autos intensa prova documental, atestando a impossibilidade da construção da ETE no local originalmente escolhido pela Requerente.

Não de outra forma, o acordo realizado nos autos e a desapropriação formalizada, e que permitiu a construção da ETE, se deu em local diverso daquele indicado na inicial, a corroborar com os argumentos defensivos.

Com isso, conclui-se que não houve resistência ao pedido inicial, consistente na desapropriação de imóvel para construção da ETE, mas sim atuação do Requerido no sentido de se preservar a saúde e o bem-estar públicos, negando-se não a desapropriação de imóvel, mas sim a instalação de estação de tratamento de esgoto próximo a bairro residencial.

Aliás, conforme se depreende da leitura dos autos, a correção da negativa do Requerido foi confirmada tanto pelo Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, quanto pela SEMA, quando da confirmação da revogação da licença de instalação anteriormente concedida à Requerente. [...].

O Relatório de Análise do projeto da ETE (fls. 189/196), documento técnico de grande relevância, apontou de maneira categórica a inadequação do terreno requerido na inicial pela empresa autora para a construção da estação, ressaltando riscos de poluição atmosférica, hídrica e exposição da população a odores desagradáveis, em razão da proximidade com áreas residenciais.

Ademais, não se pode atribuir ao Município o ônus da demora quando o local originalmente escolhido já se revelava, à época, tecnicamente impróprio e carecedor de licença ambiental regular. Tanto é assim que a liminar concedida na ação originária foi cassada por esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 74091/2006, justamente pela ausência de verossimilhança e irregularidade na localização da área escolhida pela Concessionária.

Ressalte-se que, durante o trâmite processual, as partes chegaram a um acordo quanto à desapropriação de área diversa, o que culminou na emissão do Decreto Municipal n. 025/2008, declarando de utilidade pública o novo imóvel destinado à construção da ETE, pondo fim à controvérsia material. Ou seja, a demanda foi superada no curso do processo por solução consensual e tecnicamente viável, não havendo razão para imputar ao Município qualquer forma de responsabilidade civil.

No tocante à suposta omissão da decisão monocrática ao não analisar o termo inicial da indenização e a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários, é preciso observar que a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial torna prejudicada a análise de tais pleitos. Uma vez reconhecida a licitude da atuação municipal, inexiste fundamento para qualquer condenação em perdas e danos, tampouco para a inversão da sucumbência.

A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é consequência lógica do acolhimento da apelação interposta pelo Município. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade, contradição ou omissão na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Dessa forma, não merece guarida o argumento de que a suposta demora do Município teria causado os prejuízos alegados, pois ficou demonstrado que o local proposto pela Concessionária era inadequado desde o início, e que os entraves enfrentados decorreram de falhas no planejamento e licenciamento ambiental por parte da própria autora.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025